Tribunal: TJPA
Processo: 0806273-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806273-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DJVALDO DA SILVA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO CIMPLES.
1 -
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROCESSUAIS ATESTANDO QUE O COACTO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO ILÍCITO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS, ATÉ A DATA DE SUA PRISÃO.
2 –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE SE PROTRAI NO TEMPO, RENOVANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ.
3 -
MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
4 -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. INFORMAÇÃO CERTIFICADA NOS AUTOS DE QUE O ACUSADO SE ENCONTRAVA FORAGIDO. DENECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. PRECEDENTE.
5 – WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ DJVALDO DA SILVA TAVARES
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra o impetrante que foi apresentada denúncia em desfavor do paciente em 02.02.2004, tendo sido imputada ao réu a suposta prática dos crimes descritos no art. 121, §2º, inciso IV e art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II ambos do CPB, ocorridos em 07.11.2003.

Argumenta que a prisão preventiva do paciente foi decretada no ano de 2004, tendo sido expedido o mandado competente em 2018, o qual foi cumprido somente em 12.04.2024, se encontrado o acusado atualmente preso.

Assevera que a citação por edital do coacto ocorreu de forma irregular, uma vez que não foram esgotados os meios disponíveis para sua citação pessoal, bem como que a prisão preventiva está eivada de vício de fundamentação, além da ausência de contemporaneidade entre a segregação e os motivos ensejadores, discorrendo ainda, acerca dos predicados pessoais do coacto e da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor e, ao final, demanda pela concessão definitiva da ordem, para ratificar o pleito liminar e declarar a nulidade processual da citação editalícia do acusado.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora prestou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Cinge-se a impetração no alegado vício de fundamentação do decreto preventivo amparado na presunção infundada de fuga, discorrendo ainda acerca da possibilidade de substituição da prisão por cautelares alternativas, além da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como, na nulidade da decisão que determinou a citação do paciente por edital, teses estas que, adianto, não devem prosperar. Explico:

Em análise atenta dos autos, observa-se que o paciente foi denunciado em 02.02.2004, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, respectivamente, em face das vítimas Rosivaldo Rodrigues dos Santos e Oziel Rodrigues Ribeiro, oportunidade na qual o
Parquet
representou pela prisão preventiva do denunciado, sob o fundamento de que ele teria se evadido do distrito da culpa.

Já em 13.10.2004, por ocasião do recebimento da denúncia, a autoridade inquinada coatora acatou o pleito do
Dominus Litis,
e expediu o decreto prisional ora atacado, justificando a necessidade de custódia nos seguintes termos:

“Os elementos colhidos nos presentes autos dão conta da existência do crime, existindo também evidências de que o imputado é o autor da infração, sendo esta inafiançável.

Além disso, o réu se encontra foragido, demonstrando com essa atitude que deseja obstaculizar a ação da Justiça, impedindo a aplicação da lei pena e causando transtornos à instrução criminal, devendo ser decretada sua prisão preventiva por estarem presentes os seus pressupostos e requisitos nos termos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO.
”

Com efeito, ao contrário do que argumenta o impetrante, a prisão do paciente não se justificou em mera presunção de fuga, mas sim, em elementos concretos colhidos no curso das investigações que denotam a intenção deliberada do coacto e se evadir do distrito da culpa logo após o cometimento do ilícito pelo qual passou a ser investigado.

É que, em consulta ao processo de origem junto ao sistema PJE – 1º Grau, restou evidenciado pelos depoimentos colhidos em sede policial pela testemunha Marta Monteiro Pereira, que o paciente José Djvaldo, após desferir os disparos de arma de fogo contra as vítimas, se evadiu do local do crime, abandonando a motocicleta que conduzia.

No mesmo sentido, foi declarado pelo depoente Hemir da Silva Costa, Auxiliar de Escritório da Empresa Floraplac, local onde o paciente trabalhava até então, que após o cometimento do ilícito, o coacto abandonou seu posto de trabalho, fato comprovado pela ficha de ponto juntada no curso da investigação, atestando que ele não compareceu ao estabelecimento para exercer suas atividades depois de ter cometido o crime.

Some-se a isso que, na conclusão do relatório policial, foi consignado que as tentativas de localização do réu no seu endereço residencial, fornecido pela empresa acima mencionada, restaram infrutíferas uma vez que o imóvel se encontrava fechado desde o dia do crime.

Nessa linha de raciocínio, evidencia-se que o caso concreto demonstra a intenção consciente do réu de se furtar da aplicação da lei penal após o cometimento do crime, tendo se evadido deliberadamente do distrito da culpa, não se tratando
in casu
, de mera presunção de fuga em razão da não localização do réu, constituindo, portanto, fundamento suficiente à decretação de sua prisão preventiva. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. Ademais, com base no exame dos elementos concretos, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de risco de fuga, o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, após cometer o crime, o agravante foi para sua casa pegar seus documentos, jogou a arma do crime no mato e tentou se esconder. Além disso, segundo depoimento da irmã do paciente, o acusado adotou paradeiro incerto no dia dos fatos. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o exame do conjunto-fático probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.

7. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal" (HC n. 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro AYRES BRITTO, DJe de 29/6/07).

8. As que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 808.909/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO LEI PENAL. FUGA APÓS A PRÁTICA DO DELITO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade a fim de assegurar a aplicação da lei penal. Sublinhou-se a higidez dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, acrescendo-se que o agente empreendeu fuga após a prática do delito, estando pendentes o cumprimento dos mandados de citação e de prisão preventiva.

É firme nesta Corte Superior de Justiça que "a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2016).

Forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, resguardando, nesse contexto, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 838.600/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

De outra banda, é necessário esclarecer que, ao contrário do que alega o impetrante, o mandado de prisão do paciente foi expedido no dia 27.10.2004, e não em 2018, ano em que ocorreu tão somente o cadastramento do mandado já existente nos autos no BNMP – Banco Nacional de Mandados de Prisão, tendo sido efetuada sua prisão em 12.04.2024.

Nesse sentido, embora seja extenso o lapso temporal entre a decretação da prisão e o efetivo cumprimento, não há que se falar na ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, nos termos da jurisprudência reiterada do Colendo Tribunal Superior, a fuga do réu do distrito da culpa, impedindo a continuidade da persecução penal, demonstra a contemporaneidade dos fundamentos em juízo prospectivo que justifica a decretação da prisão. Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta atual, evidenciada não somente na reiteração delitiva, mas na expressa indicação de que a acusada estaria obstando a normalidade da persecução penal, em razão de sua fuga do distrito da culpa, não há manifesta ilegalidade.

2. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC n. 133.180/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021.)
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 882.894/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar, são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça, revelando-se ainda, inaplicáveis as medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a garantia da aplicação da lei penal. Sobre tema,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRÍNSECAS AOS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS.

(...)

3. Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar." (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.)

4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Por derradeiro, argumenta o impetrante que, após o decreto preventivo, houve nulidade na determinação de citação do paciente por edital, uma vez que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização. Melhor sorte não assiste à defesa.

Do que consta no processo, não foi possível aferir a nulidade da citação do réu pela via editalícia, uma vez que as diligências destinadas à sua localização tanto na fase investigativa, quanto na etapa judicial pelo oficial de justiça, restaram frustradas, tendo o meirinho certificado que compareceu no único endereço conhecido do acusado para citá-lo pessoalmente, contudo, foi informado pela atual moradora que a casa foi comprada por seu esposo, e que não sabia informar o atual endereço do paciente, por ele se encontrar em local incerto e não sabido, de modo que, inexistindo, à época, qualquer outro endereço no qual pudesse ser ele localizado, não há que se falar na nulidade do processo por ausência de diligencias prévias à citação por edital. Sobre a questão, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 114.658/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

Em conclusão, destaco que o juízo de origem, aquando da análise do pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa, proferiu decisão mantendo a segregação cautelar na data de 07.06.2024, refutando as mesmas teses levantadas pelo impetrante no presente
writ,
com os seguintes fundamentos,
verbis:

“(...)

A alegação de que não foram esgotados os meios necessários para localizar o réu não prospera, posto que este não foi mais encontrado no seu trabalho, tampouco na casa que já morava à época dos fatos, sendo que declarar a nulidade do processo sob esta alegação é irrazoável, pois o réu empreendeu fuga e iria se

beneficiar de tal atitude.

O único endereço disponível do réu, quando realizada a citação por edital, era o que foi diligenciado, sendo o ato totalmente válido. Portanto, os meios necessários e disponíveis naquele momento foram esgotados, não se tinha mais notícia do réu, o qual supostamente fugiu logo após o crime.

A Defesa cita um julgado do STJ (HC: 245933 MG 2012/0123977-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ,

Data de Julgamento: 23/10/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2012.), no qual é reconhecida a nulidade em um processo no qual não foram utilizados todos os meios disponíveis para localizar o réu. No entanto, conforme a redação da ementa do referido julgado, no caso havia outro endereço

residencial do réu, o que não ocorre no presente processo, pois o réu não foi mais visto em seu trabalho e vendeu a casa que morava, ficando em local incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão.

Acerca da alegação de que o réu não foi qualificado em sede policial, este fato se deu por suas próprias atitudes, e, mais uma vez, seria irrazoável beneficiá-lo por sua fuga ao anular o processo ou os atos praticados.

(...)

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos do inquérito policial, principalmente pelos laudos periciais realizados (ID 72705435). Acerca da autoria, tem-se apenas indícios, mas estes são suficientes para a decretação da prisão preventiva, especialmente as declarações da vítima sobrevivente e das testemunhas.

A Defesa alega que não estão presentes os pressupostos que fundamentam a decretação da prisão preventiva.

No entanto, conforme analisado na decisão que decretou a custódia preventiva do réu, este se evadiu do distrito da culpa logo após ter supostamente cometido o crime, demonstrando que não iria colaborar com a aplicação da lei penal.

Consta nos autos a certidão do oficial de Justiça, na qual ele afirma, com a fé pública que tem, que se dirigiu até a residência do réu para citá-lo, mas a atual moradora da casa informou que seu marido havia comprado a casa do réu e ela não sabia o novo endereço do denunciado (ID 72705436, fl. 5).

Assim, a aplicação da lei penal está em risco com a liberdade do réu, posto que além de tudo narrado acima, ele estava em local incerto e não sabido até o cumprimento do mandado de prisão e existem provas de que ele realmente fugiu, tais como a certidão do oficial de justiça (ID 72705436, fl. 5) e a folha de ponto do réu (ID 72705433, fl. 3) a qual demonstra que ele não foi mais trabalhar após a ocorrência do crime.

Portanto, em que pese o princípio da presunção da inocência, não se pode fechar os olhos para os fatos e colocar a aplicação da lei penal em risco, quando existem indícios suficientes de que o réu supostamente foi autor de um crime hediondo e não está disposto a contribuir com a aplicação da lei penal.

Dessa forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento, o réu não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar prejuízo à aplicação da lei penal (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ DJAVALDO DA SILVA TAVARES, por entender ser necessária a custódia preventiva, nos termos dos artigos 312, 313, I, ambos do CPP. (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO O WRIT e DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/06/2024